Tribunal: TJDFT
Processo: 0780481-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. VALOR MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO ALIMENTANTE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ALIMENTANDO PROVIDO. ERRO MATERIAL NO TOCANTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que reformou a sentença para majorar a obrigação alimentar para 18% (dezoito por cento) da remuneração bruta do alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste do erro material apontado.
III. Razões de decidir
3. O embargante suscita erro material/contradição no ven. acórdão, porquanto este, ao majorar os honorários advocatícios devidos pelo autor da ação principal, determinou a suspensão de sua exigibilidade, considerando a gratuidade de justiça. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.